Tribunal: TJSP
Processo: 2118379-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão que deferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Presença dos requisitos da tutela provisória para compelir a agravante a permitir a realização de contribuições esporádicas. Ausência da plausibilidade da alegação de que foram irregularmente reduzidos os valores das contribuições mensais, o que ocorreu em razão de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão que deferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Presença dos requisitos da tutela provisória para compelir a agravante a permitir a realização de contribuições esporádicas. Ausência da plausibilidade da alegação de que foram irregularmente reduzidos os valores das contribuições mensais, o que ocorreu em razão de variação negativa do índice de correção monetária. Agravo parcialmente provido.